Tribunal: TJSP
Processo: 1500083-34.2018.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo majorado – Prática de violência ou de grave ameaça mediante emprego de arma comprovada por meio de declarações orais – Ausência de exame pericial – Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, eventual ausência de laudo pericial.

Cálculo da Pena – Atenuantes – Redução aquém do mínimo legal – Impossibilidade
As circunstâncias atenuantes, incidentes na segunda fase de fixação da pena, não têm o condão de reduzir o escarmento aquém do mínimo legal, o que somente é permitido às causas de diminuição, na última fase da dosimetria.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000026820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 1500083-34.2018.8.26.0608, da Comarca de Franca, em
que são apelantes/apelados FLAVIO ALCIDES DA SILVA e ENTONI
DE SOUSA RODRIGUES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos Defensivos
interpostos em favor de ENTONI DE SOUZA RODRIGUES e
FLAVIO ALCIDES DA SILVA e deram provimento ao recurso do
Ministério Público, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 2
Voto No 25325
Apelação Criminal No 1500083-34.2018.8.26.0608
Comarca: Franca
Aptes/Apdos: Flavio Alcides da Silva e Entoni de Sousa
Rodrigues
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu
lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da
vítima e de policiais – Suficiência à aferição da
materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em
harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo majorado
Prática de violência ou de grave
ameaça mediante emprego de arma comprovada por
meio de declarações orais
Ausência de exame
pericial Irrelevância
Nos crimes de roubo, muitas vezes praticados na
clandestinidade, a palavra dos ofendidos assume especial
importância, tanto para confirmar a materialidade e a
autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça
exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de
fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para
fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no
art. 157, § 2o, I, do CP, eventual ausência de laudo pericial.
Cálculo da Pena
Atenuantes
Redução aquém do
mínimo legal Impossibilidade
As circunstâncias atenuantes, incidentes na segunda fase
de fixação da pena, não têm o condão de reduzir o
escarmento aquém do mínimo legal, o que somente é
permitido às causas de diminuição, na última fase da
dosimetria.
Pena
Detração
Cômputo do tempo de prisão
provisória para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdade Art. 387, § 2o, do CPP,
com a redação dada pela Lei n. 12.736/12
Fixação a
ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum
da pena aplicada com as condições subjetivas
previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de
modo automático, como sugeriria uma interpretação
desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do
CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende
do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto
subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por
ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 3
Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n.
12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação
de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se
foram ou não preenchidas as condições subjetivas,
previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A
posterior
progressão
de
regime
vem,
ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que,
em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre
as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada
aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que
sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural
da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não
o prolator da sentença.
Pena
Crime comum praticado mediante violência ou
grave ameaça
Roubo circunstanciado
Regime
prisional fechado para início do cumprimento de pena
Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência
de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2o
do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se
como sendo a mais adequada, independentemente do
quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que
denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente
no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela
qual causa considerável abalo no corpo social, e se
apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 193/200, prolatada pelo
MM. Juiz Orlando Brossi Júnior, cujo relatório ora se adota, ENTONI
DE SOUZA RODRIGUES e FLÁVIO ALCIDES DA SILVA foram
condenados como incursos no art. 157, § 2°, II, do CP, cada qual, às
penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à
época dos fatos, sendo-lhes negado o direito de recorrer em
liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 4
Inconformado, apelou o Ministério Público em
busca da reforma parcial da r. sentença em busca do reconhecimento
da causa especial de aumento de pena do emprego de arma de fogo.
Entoni, por sua vez, também recorreu em busca
de sua absolvição por insuficiência ou fragilidade de provas.
Subsidiariamente, pretende a redução da pena e a aplicação do
instituto da detração penal.
Flavio, de outra parte, persegue a redução de sua
reprimenda pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade
relativa à época dos fatos e da confissão espontânea, bem como, a
fixação de regime inicial menos gravoso.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento dos apelos defensivos e pelo provimento do recurso
ministerial.
É o Relatório.
Os apelos defensivos não merecem prosperar,
enquanto o recurso da acusação comporta provimento.
A condenação dos acusados pelo crime de roubo
duplamente majorado se impõe.
Segundo o que restou apurado, no dia dos fatos,
os acusados teriam se dirigido ao posto de combustíveis “Buritizinho”
na condução de uma motocicleta e, sem retirar os capacetes, teriam
exibido uma arma de fogo ao frentista Eduardo e anunciado o assalto.
Flavio teria, em seguida, descido da motocicleta e
apontado a arma de fogo em direção à cabeça de Eduardo, frentista
do estabelecimento comercial, levando-o até o caixa e ao escritório,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 5
subtraindo o valor total de R$ 1.143,00, em notas diversas e uma
lanterna preta, enquanto Entoni o aguardava do lado de fora na
motocicleta, a fim de possibilitar a fuga.
Os réus, na posse da res, teriam, então, se
evadido do local em referida motocicleta rumo à cidade de São José
da Bela Vista.
O funcionário do posto de combustíveis acionou a
Polícia Militar que, já ciente do envolvimento de Entoni na prática de
roubos no município, teria se dirigido até a casa dele.
Naquele
momento,
os
policiais
teriam
surpreendido os dois acusados entrando no imóvel com uma
motocicleta preta de placa FCZ-9074, tendo sido abordados e detidos,
com a apreensão da quantia de R$ 1.143,00, uma lanterna preta, bem
como capacetes e roupas com as mesmas características daquelas
relatadas pela vítima como sendo as que teriam sido usadas pelos
assaltantes.
No
momento
da
abordagem,
Flavio
teria
confessado informalmente aos policiais a prática delitiva na
companhia de Entoni, razão pela qual os dois foram presos em
flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelos autos de exibição e apreensão de fls. 09 10, de
entrega de fls. 11 e de avaliação indireta da lanterna (R$ 20,00) de fls.
64, bem como, pelas fotografias de fls. 59/63.
A prova oral colhida na instrução criminal (fls.
05/06, 07, 08, 158/159 e arquivos digitais), que contou com os coesos
depoimentos da vítima e dos Policiais Militares que atenderam à
ocorrência e confirmaram os exatos termos em que narrada a
denúncia, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 6
dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e suas vinculações à
autoria delitiva.
Perante a autoridade policial, os então indiciados
optaram por permanecer em silêncio (fls. 13 e 23). Posteriormente, ao
ser ouvido em Juízo sob o crivo do contraditório, Entoni acabou
negando as imputações; sua versão restou, todavia, isolada no
conjunto probatório dos autos, principalmente se for levada em
consideração a confissão de Flavio que, além de narrar com detalhes
a empreitada criminosa, delatou a participação do comparsa (fls.
158/159 e arquivos digitais).
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo porque
despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo
assim se manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com
os demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações,
é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto. 2
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena.
Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de
Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 7
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas
corpus

Condenação
baseada
em
depoimentos de investigadores, que descreveram o
ocorrido de forma coerente e segura, com apoio em
mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de
Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles
impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não
pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas
se harmonizam com os demais elementos colhidos no
processo e nada indique que tivessem eles a intenção de
prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no
sentido de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a
palavra do policial considerada com reservas, suas declarações
deverão revestir-se de presunção de veracidade e de legitimidade,
que é inerente aos atos administrativos em geral.
A coautoria restou certa, consoante a farta prova
oral produzida. Os aspectos caracterizadores do concurso de agentes
restaram, com efeito, devidamente comprovados ao longo da
instrução criminal: pluralidade de condutas distintas e a relevância
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência.
v. 68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 -
São Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou
Manoel Luís da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos
Santos. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga
Franceschini. 12a Câmara. São Paulo, 28 de junho de 1993. Revista de Julgados do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 8
causal de cada uma delas para o resultado criminoso.
Restou revelado, outrossim, pela prova oral o
emprego de arma na ação delituosa. A ausência de sua apreensão
não se erige em óbice ao reconhecimento da causa de aumento de
pena prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, até porque, tendo sido
hábil à intimidação da vítima, como ocorrido na espécie em exame,
passou a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade
lesiva, tal como argumentado pelo i. representante do Ministério
Público em razões de recurso (fls. 225).
A esse respeito, confira-se que se tiver sido
desenganadamente apurado haver sido a vítima ameaçada
mediante emprego de arma, para reconhecer-se a
presença da qualificadora é irrelevante não se haver
logrado sua apreensão.5
Não se há cogitar, portanto, de absolvição por
insuficiência e fragilidade de provas, tal como pretendido pela
esforçada Defesa de Entoni.
Deve ser, por outro lado, provido o recurso
Ministerial para reconhecer-se a causa especial de aumento de pena
do emprego de arma de fogo, passando-se a fixação das
reprimendas:
Adotado o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP, em uma primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao
critério do art. 59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na
segunda fase, considerar o peso das circunstâncias atenuantes e
agravantes e; na terceira e última operação, computar as causas de
5 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 162.160-9. Peticionário:
Odair Angelino ou Odair Angelin ou Odair Angelini ou Nelson Petron ou Adorno Angelino
ou Antônio Aparecido Ferri ou Antônio Aparecido Ferre. Relator: Desembargador
Gonzaga Franceschini. 6o Grupo de Câmaras. Votação unânime. São Paulo, 21 de
setembro de 1987. Revista dos Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo. V. 93, Janeiro, Fevereiro e Março 1988, p. 378

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 9
diminuição e de aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se que a
dosimetria mais adequada ao caso em apreço é a seguinte:
As penas-base para cada um dos acusados serão
mantidas em seus patamares mínimos legais, ou seja, em 04 anos de
reclusão e 10 dias-multa, observadas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis do art. 59 do CP.
Na segunda fase, as reprimendas permanecerão
inalteradas,
eis
que
ausentes
circunstâncias
agravantes
ou
atenuantes, com relação a Entoni, registrado que as perseguidas
atenuantes da menoridade relativa de Flávio à época dos fatos, bem
como, a confissão espontânea, são circunstâncias que já foram
devidamente reconhecidas em primeiro grau, às fls. 199.
De observar-se, ainda, como diligentemente
pontuado pelo MM. Juiz de primeiro grau, que as referidas atenuantes
não tiveram o condão de trazer a reprimenda de Flavio para aquém do
mínimo legal, de acordo com o preceituado no Enunciado n. 231 da
Súmula de Jurisprudência do STJ.
Na terceira e derradeira etapa, as reprimendas são
aumentadas sucessivamente de 1/3 e de 2/3, em razão da majorante
do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, do CP), totalizando 08
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, para cada um
dos acusados.
A Lei no 13.654/2018 introduziu um novo parágrafo
(§ 2o-A) ao art. 157 do CP, prevendo aumento de pena de 2/3 (dois
terços) tanto para a hipótese de destruição ou rompimento de
obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo
que cause perigo comum (inciso II), como para a da violência ou
ameaça ter sido exercida mediante emprego de arma de fogo (inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 10
I), situação esta anteriormente prevista no rol do § 2o.
É certo que, no caso concreto, há concurso de
causas de aumento previstas na parte especial, eis que se fazem
presentes não apenas a última das majorantes mencionadas, como
também hipótese prevista no § 2o, igualmente enquanto causa de
aumento, mas cuja incidência vem prevista, contudo, à razão de 1/3
até a 1⁄2.
Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos,
conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único
do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações
somente a causa que mais aumenta as penas, opta-se pela aplicação
sucessiva da causa de aumento prevista nos §§ 2o e 2o-A, escolha
que se reputa mais adequada, eis que a solução mais benevolente
não se prestaria, no caso concreto, à reeducação do sentenciado,
além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com
igual gravidade situações díspares; a de ter havido apenas o emprego
da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na
qual, com esse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol
do § 2o.
Superada essa questão, na medida em que a
causa de aumento prevista no §2o-A será invariavelmente de 2/3,
cumprir-se-ia fixar-se a fração concernente a outra causa de aumento,
prevista no §2o.
A respeito da fixação da fração concernente às
causas de aumento, previstas no § 2o, observe-se que o Colendo STJ
tradicionalmente já havia firmado jurisprudência no sentido de que a
elevação das penas pelo reconhecimento de que a prática do roubo
teria se dado nas circunstâncias previstas no § 2o, do art. 157, do CP,
deveria oscilar de um percentual mínimo a um máximo estabelecidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 11
em lei, consoante houvesse a presença, no caso concreto, de um
número menor ou maior de situações correspondentes às causas de
aumento previamente estabelecidas no tipo penal.
A mesma Corte, porém, passou a agasalhar o
entendimento de que a simples constatação da existência de duas ou
mais situações majorantes não serviria, de per si, para justificar a
exacerbação acima do mínimo legal, sendo necessário, para tanto,
que a fundamentação da decisão do Magistrado viesse baseada em
circunstâncias concretas.6 O argumento lastra-se na ideia de que a
consideração meramente quantitativa das causas especiais de
aumento de pena, submetidas a regime alternativo, seria “expressão,
em última análise, da responsabilidade penal objetiva, enquanto a
qualitativa é própria do direito penal da culpa e atende aos imperativos
da individualização da pena”. 7
Referida
interpretação
acabou
por
ser
sedimentada pelo Tribunal, que fez publicar, em 28 de abril de 2010, o
Enunciado n. 443, de sua Súmula de Jurisprudência, com o seguinte
teor:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime
de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta,
não sendo suficiente para a sua exasperação a mera
indicação do número de majorantes.
A nova exegese emprestada pelo STJ quanto ao
modo pelo qual deva ser efetuada a elevação da pena, se incidente
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 102.866/MG, Relator: Ministro Felix
Fischer. Brasília, 15 de maio de 2008. Diário da Justiça. 23 Jun. 2008, p. 1.
7 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus no 24.589/RJ (2002/0123571-9).
Relator: Ministro Hamilton Carvalhido. 6a Turma. Brasília, 20 de fevereiro de 2003. Diário da
Justiça. 17 Mar. 2003, p. 292. Revista Eletrônica de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?processo=24589&&b=ACOR&p=true&t=JU
RIDICO&l=10&i=1#DOC1>. Acesso em: 13 Out. 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 12
mais de um inciso dentre aqueles previstos no art. 157, § 2o, do CP,
revela-se, todavia, inconsistente, e deixa de considerar o raciocínio
lógico a seguir delineado.
A conduta perpetrada passível de enquadramento
em mais de uma circunstância que justifique a exacerbação é
evidentemente mais grave do que aquela na qual se verifique apenas
uma das hipóteses previstas em lei.
A simples leitura do dispositivo legal mencionado
permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a
situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo
Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva
ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as
avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam
por se confundirem entre si.
O fato de o roubo ter sido praticado por mais de
um agente (art. 157, § 2o, II, do CP) e mediante restrição à liberdade
da vítima (art. 157, § 2o, V, do CP) é evidentemente mais grave do
que se houver o reconhecimento de apenas uma dessas causas de
aumento, na medida em que a presença de ambas as situações
implicará em uma prática socialmente muito mais nociva. Resta ainda
evidente que a capacidade de resistência da vítima estará, ademais,
ainda mais diminuída.
A conduta revestir-se-á, contudo, de gravidade
ainda maior na hipótese desses agentes, que estão agindo em
concurso (art. 157, § 2o, II, do CP), terem ciência de que a vítima, cuja
liberdade é por eles restringida (art. 157, § 2o, V, do CP), está também
a serviço de transporte de valores (art. 157, § 2o, III, do CP).
Em um verdadeiro crescendo, estar-se-á diante de
conjuntura de reprovabilidade novamente maior que a anterior se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 13
além das situações anteriores, constar-se que a subtração, por
exemplo, teve também por objeto veículo que acabou sendo
transportado para outro Estado ou para o exterior (art. 157, § 2o, IV,
do CP).
A conduta do agente será, por seu turno,
inegavelmente mais ousada do que todas as hipóteses já
mencionadas, se a subtração perpetrada mediante concurso de
agentes (art. 157, § 2o, II, do CP) abranger, por exemplo, não apenas
valores (art. 157, § 2o, III, do CP) e explosivos (art. 157, § 2o, VI, do
CP) transportados de modo conjunto a partir de outro Estado, mas
também o próprio veículo (art. 157, § 2o, IV, do CP) que os levava, e
houver restrição à liberdade de seu condutor (art. 157, § 2o, V, do CP).
Mais grave ainda será a conjuntura se todo esse proceder vier
somado ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do CP).
Deve ser observado que a presença de duas ou
mais causas de aumento deve, assim, logicamente redundar em
majoração superior ao percentual mínimo, atentando-se à previsão
contida no preceito sancionador do art. 157, § 2o, do Código Penal.
Neste, o legislador estabeleceu aumento gradual a partir de

podendo atingir o máximo de 1⁄2 sobre a pena-base.
Não se pode perder de vista que, desde o advento
do CP/1940, foram incluídas novas causas de aumento de pena no
tipo penal referente ao roubo circunstanciado, das quais duas pela Lei
n. 9.426/96, e uma pela Lei no 13.654/2018. Este último diploma legal
introduziu, como mencionado, um novo parágrafo ao dispositivo (§ 2o-
A), para o qual foi realocada a hipótese de emprego de arma de fogo,
anteriormente prevista no inciso I do § 2o.
Ainda que essas alterações legislativas tenham
exigido
a
reelaboração
do
equacionamento
dos
percentuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 14
empregados, em todos os casos posteriores a 1996, na medida que o
legislador de 2018 manteve o mesmo número de causas de aumento
anteriormente existentes (cinco), uma vez observado o critério do
aumento progressivo, tinha-se, na prática, sempre uma mesma
situação, pouco importando se os fatos tivessem ocorrido antes ou
depois dessa reforma de 2018.
Com o acréscimo, contudo, de um novo inciso (VII)
ao § 2o, do art. 157, do CP, concernente à hipótese na qual a
violência ou grave ameaça foi exercida com emprego de arma branca,
pela Lei no 13.964, de 2019, o aplicador da lei passou a ter que
manejar com 06 (seis) majorantes diversas para a mesma faixa de
aumento (entre 1/3 e 1⁄2), de tal sorte a ser necessário alterar as
frações que vinham sendo tradicionalmente empregadas pela
Jurisprudência
nessa
matéria:
ressalvada
a
existência
de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior
de majoração, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o
acréscimo deverá ser de
em havendo duas, a elevação deve ser
de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em
2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser
de 13/30; se forem cinco majorantes, o aumento deve ser de 7/15; nos
casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos
incisos relacionados no § 2o, do art. 157, do CP, deve incidir o
percentual máximo de 1⁄2.
No caso em apreço, deve, portanto, incidir o
aumento sucessivo de 1/3 e de 2/3 das reprimendas por força dos §§
2o, II e 2o-A, I, do CP. Assim, a reprimenda de cada um dos apelados
totalizou 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.
Diante do quantum da reprimenda ora fixada e do
disposto no art. 33, § 2o, “c”, do CP, mantém-se o regime inicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 15
fechado.
Com relação, por fim, à alteração empreendida no
§ 2o, do art. 387 do CPP, a respeito do instituto da detração, verifica-
se ser esta de duvidosa constitucionalidade, por aparente violação dos
princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), do juiz
natural (art. 5o, LIII, da CF/88) e da isonomia (art. 5o, caput, CF/88).
Tudo indica que a nova regra tenha sido editada
apenas com o propósito de esvaziamento das prisões, passando-se
ao largo das finalidades da aplicação da sanção criminal, quais sejam
a retribuição e a prevenção penais e, sobretudo, a ressocialização do
condenado.
A
inovação
processual
buscou
ampliar
a
competência do Juiz que atua no processo de conhecimento,
autorizando-o a empreender a detração penal já na sentença
condenatória.
São, a rigor, fortes os argumentos no sentido da
inadmissibilidade de eventual abatimento do tempo durante o qual o
sentenciado esteve preso preventivamente para fins de fixação de
regime inicial para cumprimento de pena.
Parte expressiva da Doutrina e da Jurisprudência
vem entendendo que o legislador da reforma de 2012 teria partido de
pressupostos equivocados, e indevidamente confundido dois institutos
penais distintos: a detração e o regime inicial de cumprimento da
pena.
Argumenta-se que a lei a ser utilizada por ocasião
da fixação do regime inicial é a penal, no caso o CP, e não aquela
processual, o CPP; uma interpretação desavisada e superficial da
nova redação do § 2o, do art. 387, do CPP implicaria, assim, em
consagrar-se indevidamente a detração como uma nova etapa da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 16
própria dosimetria da pena, de modo a possibilitar, na prática, fosse o
sentenciado, ainda que inapto para tanto, progredido automaticamente
de regime.
Aludida progressão de regime vem, por sua vez,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de
sua especialidade, teria preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para ser efetuada a progressão, seria necessário fosse,
assim, verificado o preenchimento ou não de requisitos objetivos e
subjetivos específicos com especial destaque para o merecimento
do reeducando pelo Juiz natural da causa, que seria, por sua vez, o
Magistrado das Execuções Penais, e nunca o prolator da sentença.
Polêmicas à parte, conquanto se reconheça seja a
detração do tempo de prisão provisória matéria realmente mais afeta à
Vara das Execuções Criminais, conforme expressa disposição contida
no art. 66, III, “c”, da LEP, a questão pode ser evidentemente
solucionada sem adentrar-se no mérito da constitucionalidade ou não
da inovação legislativa, nem tampouco na análise da especialidade da
lei tópicos anteriormente abordados uma vez que o quantum da
pena aplicada é, independentemente de eventual desconto por
detração referente ao tempo em que o sentenciado esteve preso
preventivamente, apenas um dos fatores a serem considerados por
ocasião da fixação do regime inicial do cumprimento de sua pena.
O art. 387, § 2o, do CPP, incluído a partir de 2012,
prevê efetivamente apenas que o tempo de prisão provisória deva ser
computado para fins de determinação do regime inicial.
Em momento algum, contudo, o legislador
observou que apenas o quantum de pena imposto, já descontado o
lapso de prisão anteriormente cumprida, fosse utilizado como
parâmetro único para escolha do regime de cumprimento de pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 17
seria.
O legislador de 2012, ao incluir mencionado
parágrafo ao art. 387 do CPP, não revogou, com efeito, o art. 33, § 3o,
do CP, nem tampouco o art. 59, III, CP.
Reza o primeiro desses dois últimos dispositivos
que, ao fixar o regime inicial para cumprimento de pena privativa de
liberdade, o Magistrado sentenciante deve considerar obrigatoriamente, além do quantum de pena aplicada, o
preenchimento ou não das condições judiciais, previstas no art. 59 do
mesmo estatuto penal.
Mencionado art. 59, III, CP prevê, por seu turno,
que o Juiz deverá considerar as condições judiciais constantes do
caput daquele dispositivo não apenas para fixar a pena-base, como
também para estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade.
Não se pode perder de vista que, no caso
concreto, provido o recurso do Ministério Público e em razão do
quantum das reprimendas ora infligidas aos acusados, imperioso o
regime inicial fechado, tal como expressamente previsto no art. 33, §
2°, “a”, do CP.
A esse respeito, o i. parecerista oficiante bem
consignou, às fls. 317 que:
No mais, o quantum da pena imposta (que se aguarda seja
majorado) é apenas um dos vetores a ser considerado pelo
magistrado quando da fixação do regime inicial. A
gravidade concreta do crime em questão praticado em
concurso de agentes e com emprego de arma de fogo ,
demonstra que o regime inicial fechado, tal como fixado na
r. sentença, é o único adequado e suficiente à espécie,
considerando a necessidade de prevenção e repressão de
novos delitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500083-34.2018.8.26.0608 - FRANCA - 18
É certo que a prática de roubos nesses moldes vem
crescendo demasiadamente e de forma descontrolada no
Estado de São Paulo, o que exige do Poder Judiciário uma
resposta firme e enérgica sobretudo para resguardar toda a
sociedade, que está à mercê de ter seu patrimônio violado
a todo e qualquer lugar e momento.
Não se cogita, portanto, de acolhimento do pedido
subsidiário dos acusados de fixação do regime inicial menos gravoso,
com fulcro no art. 387, § 2o, do CPP.
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos
Defensivos interpostos em favor de ENTONI DE SOUZA
RODRIGUES e FLAVIO ALCIDES DA SILVA e dá-se provimento ao
recurso do Ministério Público para reconhecer a causa especial de
aumento de pena do emprego de arma de fogo e condená-los como
incursos no art. 157, § 2°, II e § 2o-A, I, do CP, cada qual, às penas de
08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos, mantido o regime
inicial fechado para o desconto das reprimendas ora impostas aos
acusados, mantida, no mais, a r. sentença.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator